Tribunal: TRF3
Processo: 5001088-92.2021.4.03.6317
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
13/549)

5001088-92.2021.4.03.6317

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001088-92.2021.4.03.6317

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EZIEL SILVIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO PIRES MARIGO - SP296174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RADIAÇÃO IONIZANTE. AGENTE CANCERÍGENO. GRUPO 1 DA LINACH. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EFICÁCIA DO EPI AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. O juízo de origem indeferiu o reconhecimento da especialidade do período laborado na empresa CECLIM Centro Clínico Médico Ltda (06/03/1997 a 13/11/2019), sob o fundamento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não apresentava a avaliação quantitativa (níveis de intensidade) da exposição à radiação ionizante e ao ácido acético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exposição à radiação ionizante, agente constante na LINACH, exige avaliação quantitativa para fins de caracterização da atividade especial; (ii) o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é eficaz para elidir a nocividade de agentes comprovadamente cancerígenos; e (iii) a parte autora preenche os requisitos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A radiação ionizante é agente reconhecidamente cancerígeno para humanos, estando classificada no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), conforme Portaria Interministerial no 9/2014.

4. Para os agentes cancerígenos constantes na LINACH, a avaliação da nocividade é estritamente qualitativa, sendo suficiente a comprovação da presença do agente no ambiente de trabalho, independentemente de mensuração de intensidade ou concentração (art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99).

5. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade do labor quando há exposição a agentes cancerígenos, uma vez que as medidas de proteção não são capazes de eliminar totalmente o risco biológico e genético.

6. Embora o ácido acético (Anexo 11 da NR-15) demande avaliação quantitativa, a exposição concomitante à radiação ionizante no mesmo período é suficiente para garantir o enquadramento da especialidade.

7. Computado o período controvertido, a parte autora totaliza tempo superior a 25 anos de atividade especial, fazendo jus à aposentadoria desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora provido para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 13/11/2019 e determinar ao INSS a implantação e o pagamento do benefício de Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (05/08/2021). Concedida a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício. Inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios observando-se a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes cancerígenos constantes no Grupo 1 da LINACH, como a radiação ionizante, enseja o reconhecimento da atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo irrelevante a mensuração de níveis de intensidade. 2. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide a nocividade no caso de exposição a agentes comprovadamente cancerígenos."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/99, art. 68, § 4o; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH); NR-15 do MTE. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 170; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001088-92.2021.4.03.6317

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EZIEL SILVIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO PIRES MARIGO - SP296174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EZIEL SILVIO DO NASCIMENTO contra sentença (ID 278939683) que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ao indeferir o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 13/11/2019, laborado na empresa CECLIM Centro Clínico Médico Ltda.

O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de indicação quantitativa no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto à exposição ao ácido acético e à radiação ionizante, bem como na suposta eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Em suas razões recursais (ID 278939685), a parte autora pugna pela reforma da sentença, sustentando que a exposição à radiação ionizante dispensa avaliação quantitativa por se tratar de agente deletério previsto no Anexo 5 da NR-32 e que o agente ácido acético possui enquadramento previsto nos Decretos 53.831/64 e 3.048/99, assim como na NR 15 do Ministério do Trabalho. Por fim, menciona que a falta de EPI eficaz para neutralizar a nocividade do ácido acético autoriza o reconhecimento da especialidade.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, observo que a parte interpôs recurso inominado contra a sentença proferida pelo juiz da 2a Vara Federal de Santo André/SP. Considerando que tal recurso e a apelação têm características comuns e por se tratar possivelmente de um mero erro material, recebo o recurso inominado como apelação, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento do mérito.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Do reconhecimento da atividade especial

A aposentadoria especial é garantida ao segurado que tenha trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispõe a legislação previdenciária.

A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecem à legislação em vigor na época da prestação do serviço (princípio tempus regit actum). Até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção absoluta de enquadramento da categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou pela comprovação de exposição a agentes nocivos. A partir da Lei n. 9.032/1995, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

A Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, introduzindo a exigência de idade mínima (regra permanente) ou pontuação mínima (regra de transição). Todavia, restou assegurado o direito adquirido àqueles que preencheram os requisitos da legislação anterior até 13/11/2019.

Da radiação ionizante e do ácido acético (Caso concreto)

A controvérsia cinge-se à comprovação da especialidade do período de 06/03/1997 a 13/11/2019, em que a parte autora laborou na empresa CECLIM Centro Clínico Médico Ltda. O juízo de origem rejeitou o enquadramento por entender que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não indicou a avaliação quantitativa da exposição ao ácido acético e à radiação ionizante.

Assiste razão à parte recorrente quanto à radiação ionizante.

A radiação ionizante é reconhecida como agente nocivo à saúde humana e possui potencial de causar danos genéticos e desenvolvimento de neoplasias. Por força da Portaria Interministerial n. 9/2014, a radiação ionizante consta expressamente no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH).

Por conseguinte, aplica-se o disposto no § 4o do art. 68 do Decreto no 3.048/99 e na Instrução Normativa INSS no 77/2015 (art. 284, parágrafo único), que estabelecem que para agentes cancerígenos, a presença do agente no ambiente de trabalho é suficiente para a caracterização da especialidade, sendo a avaliação de natureza estritamente qualitativa.

Além disso, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ou Coletiva (EPC) não descaracteriza a especialidade no caso de agentes cancerígenos, consoante entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no julgamento do Tema 170.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário colacionado aos autos (ID 278939548) indica que no período de 01/08/1994 a 30/09/2020 o autor exerceu a função de “técnico de raio-x” e comprova, de forma contundente, a exposição habitual e permanente do segurado à radiação ionizante no período controvertido. Diante da natureza cancerígena do agente e da inexigibilidade de quantificação, o documento é plenamente hábil para o reconhecimento do labor especial.

No tocante ao ácido acético, a fundamentação da sentença mostra-se adequada, uma vez que se trata de agente previsto no Anexo 11 da Norma Regulamentadora 15 (NR-15), o qual exige avaliação quantitativa para apuração da transposição dos limites de tolerância, dado ausente no PPP apresentado. Contudo, essa conclusão não prejudica o direito da parte autora, pois o período em questão já deve ser computado como especial em razão da exposição comprovada à radiação ionizante.

Reconheço, portanto, o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 13/11/2019.

Da concessão da aposentadoria especial

Com o cômputo do período ora reconhecido (06/03/1997 a 13/11/2019) acrescido aos eventuais períodos incontroversos já averbados administrativamente (ID 278939553 – págs. 25/26), a parte autora atinge tempo superior a 25 anos de atividade exclusivamente especial. Preenchida a carência exigida por lei (180 meses), impõe-se a concessão do benefício de Aposentadoria Especial (Código B/46) desde a Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER: 05/08/2021).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula no 111 do STJ.

DA TUTELA ANTECIPADA

Considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário ora reconhecido e o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil — notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo reconhecimento da especialidade do labor, e o perigo de dano, consubstanciado na necessidade de subsistência do segurado —, concedo a tutela antecipada.

Determino ao INSS que proceda à imediata implantação do benefício de Aposentadoria Especial em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para: a) reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 13/11/2019; b) determinar ao INSS a implantação e o pagamento do benefício de Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (05/08/2021).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RADIAÇÃO IONIZANTE. AGENTE CANCERÍGENO. GRUPO 1 DA LINACH. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EFICÁCIA DO EPI AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. O juízo de origem indeferiu o reconhecimento da especialidade do período laborado na empresa CECLIM Centro Clínico Médico Ltda (06/03/1997 a 13/11/2019), sob o fundamento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não apresentava a avaliação quantitativa (níveis de intensidade) da exposição à radiação ionizante e ao ácido acético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exposição à radiação ionizante, agente constante na LINACH, exige avaliação quantitativa para fins de caracterização da atividade especial; (ii) o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é eficaz para elidir a nocividade de agentes comprovadamente cancerígenos; e (iii) a parte autora preenche os requisitos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A radiação ionizante é agente reconhecidamente cancerígeno para humanos, estando classificada no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), conforme Portaria Interministerial no 9/2014.

4. Para os agentes cancerígenos constantes na LINACH, a avaliação da nocividade é estritamente qualitativa, sendo suficiente a comprovação da presença do agente no ambiente de trabalho, independentemente de mensuração de intensidade ou concentração (art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99).

5. A utilização de EPI não descaracteriza a especialidade do labor quando há exposição a agentes cancerígenos, uma vez que as medidas de proteção não são capazes de eliminar totalmente o risco biológico e genético.

6. Embora o ácido acético (Anexo 11 da NR-15) demande avaliação quantitativa, a exposição concomitante à radiação ionizante no mesmo período é suficiente para garantir o enquadramento da especialidade.

7. Computado o período controvertido, a parte autora totaliza tempo superior a 25 anos de atividade especial, fazendo jus à aposentadoria desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora provido para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 13/11/2019 e determinar ao INSS a implantação e o pagamento do benefício de Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (05/08/2021). Concedida a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício. Inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios observando-se a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes cancerígenos constantes no Grupo 1 da LINACH, como a radiação ionizante, enseja o reconhecimento da atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo irrelevante a mensuração de níveis de intensidade. 2. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide a nocividade no caso de exposição a agentes comprovadamente cancerígenos."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/99, art. 68, § 4o; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH); NR-15 do MTE. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 170; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para: a) reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 13/11/2019; b) determinar ao INSS a implantação e o pagamento do benefício de Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (05/08/2021), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão